Tribunal: TJMT
Processo: 1075422-81.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075422-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINETH SOARES DA SILVA RAMOS - CPF: 298.806.611-68 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BB CRÉDITO RENOVAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. USO DE SENHA PESSOAL E CANAL DIGITAL SEGURO. RENOVAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS AUTORIZADOS. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., que visava o cancelamento de débitos automáticos, a declaração de nulidade de renovações e refinanciamentos de empréstimos supostamente não autorizados, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de nulidade da sentença; (ii) a contratação válida da operação de crédito “BB Crédito Renovação”; (iii) os descontos realizados em conta corrente e a alegada comprometimento dos rendimentos da consumidora; e (v) a suspensão ou limitação dos descontos, a nulidade das renovações contratuais, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova documental é suficiente para o julgamento da causa, tornando desnecessária a perícia contábil, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, com incidência do CDC e da Súmula 297 do STJ, mas não invalida contratos regularmente celebrados nem autoriza a revisão automática das obrigações assumidas.

5. A contratação eletrônica possui validade jurídica e eficácia probatória quando realizada por senha pessoal, canal de autoatendimento, dispositivo autenticado ou mecanismo equivalente, salvo prova de fraude, coação, erro substancial ou uso indevido por terceiro, o que não foi demonstrado.

6. A renovação ou o refinanciamento de empréstimo não configura prática abusiva por si só, sobretudo quando os documentos indicam liberação de valores em conta e utilização de parte do crédito para quitação de dívidas anteriores.

7. O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ admite descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de renda, quando previamente autorizados, sem aplicação analógica do limite previsto para empréstimos consignados em folha.

8. A alegação de comprometimento da renda não autoriza, isoladamente, a limitação ou suspensão dos descontos, pois a situação de superendividamento deve ser analisada no procedimento próprio dos arts. 104-A e 104-B do CDC, com participação dos credores e exame global das dívidas.

9. A ausência de prova de cobrança indevida, fraude, má-fé da instituição financeira ou defeito na prestação do serviço afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a perícia contábil é desnecessária. 2. A renovação ou o refinanciamento de empréstimo bancário não é abusivo por si só quando comprovadas a contratação, a liberação do crédito e a quitação de dívidas anteriores. 3. São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente previamente autorizados, sem aplicação automática do limite dos consignados. 4. A alegação de superendividamento não autoriza limitação ou suspensão de descontos sem prova do comprometimento do mínimo existencial e sem observância do procedimento próprio do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, Tema nº 1.059; TJMT, N.U. 1044171-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, DJE 26.09.2025; TJMT, N.U. 1064384-72.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por LUCINETH SOARES DA SILVA RAMOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

na Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos que visavam o cancelamento dos débitos automáticos, nulidade das renovações não autorizadas, repetição do indébito e indenização por danos morais. Condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade (id. 357379880)
.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, afirma ser correntista da instituição financeira ré e titular de operações bancárias, sustentando que teriam ocorrido renovações e refinanciamentos de empréstimos sem sua autorização, em especial relativamente ao contrato nº 159509283. Alega que os descontos realizados em sua conta corrente comprometeriam parcela substancial de sua renda, chegando a aproximadamente 90% de seus rendimentos, o que inviabilizaria sua subsistência e configuraria situação de superendividamento. Postula a suspensão ou limitação dos descontos, a declaração de nulidade das renovações contratuais, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos (id. 357379881).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso, pois as operações foram regularmente contratadas, com liberação de valores em conta, uso de senha pessoal, autorização de margem consignável quando cabível e previsão contratual de débito em conta corrente (id. 357379883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante afirma que houve cerceamento de defesa, porquanto o Juízo teria julgado a lide de forma antecipada sem a produção da prova pericial requerida.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a dilação probatória é desnecessária, uma vez que a prova documental encartada é exauriente e suficiente para o deslinde da causa. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado o julgamento antecipado quando o conjunto probatório já é capaz de revelar a realidade dos fatos (art. 355, I, do CPC).

No caso, a instrução do feito conta com o instrumento contratual, documentos pessoais e a comprovação dos repasses e descontos efetuados. Tais elementos permitem ao julgador formar um juízo seguro sobre a existência ou não de consentimento válido.

Dessa forma, a prova documental produzida pelas partes é suficiente para o enfrentamento do mérito, tornando despicienda a realização de perícia técnica.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na validade das contratações de empréstimo, especialmente sob a modalidade de renovação/refinanciamento, e na licitude dos descontos efetuados na conta corrente da autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa incidência, todavia, não afasta a validade dos contratos regularmente celebrados, nem autoriza a revisão judicial automática de obrigações livremente assumidas quando ausente prova concreta de vício de consentimento, fraude, abusividade objetiva ou falha na prestação do serviço.

No caso, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois o documento de id. 208365582 comprova a existência da relação jurídica e a contratação da operação questionada, identificada como contrato nº 159509283, referente a “BB Crédito Renovação”.

Consta, ainda, que a proposta/contrato de adesão foi assinada/autorizada eletronicamente mediante uso de senha pessoal e intransferível ou canal digital seguro, com indicação do valor financiado de R$ 46.993,43, taxa de juros de 4,33% ao mês, 96 parcelas e prestação de R$ 2.129,53.

A contratação eletrônica, quando realizada por meio de senha pessoal, canal de autoatendimento, dispositivo autenticado ou mecanismo equivalente, possui validade jurídica e eficácia probatória, salvo demonstração de fraude, coação, erro substancial ou uso indevido por terceiro.

No caso, tais circunstâncias não foram comprovadas, pois a parte autora alegou ausência de autorização, mas os documentos constantes dos autos indicam a contratação e a liberação do crédito, não havendo prova robusta capaz de infirmar a presunção de legitimidade da operação bancária documentada.

Além disso, a própria dinâmica da operação evidencia renovação/refinanciamento de dívida anterior, com utilização de valores para quitação de operações pretéritas. Registra-se que a autora não negou que os valores foram utilizados para quitar operações anteriores, beneficiando-se da operação para alongamento da dívida.

A renovação ou refinanciamento de empréstimo não constitui, por si só, prática abusiva, pois se trata de operação bancária usual, pela qual o devedor consolida, alonga ou reorganiza obrigações pretéritas, podendo obter novo prazo de pagamento e, em determinadas situações, liberação de valor adicional.

Para que se reconheça sua nulidade, seria indispensável demonstrar vício de consentimento, ausência de informação adequada, onerosidade excessiva concreta e superveniente, fraude ou descumprimento de dever legal específico, circunstâncias que não se encontram demonstradas.

Também se comprovou a contratação de operação de renovação de empréstimo realizada em 25.09.2020, no valor total de R$ 55.000,00, creditado na conta corrente da autora, com débito subsequente de parte do valor para pagamento do contrato anterior, operação compatível com a prática bancária de unificação e refinanciamento de dívidas.

As provas documentais, especialmente extratos bancários e registros sistêmicos, evidenciam que a autora foi beneficiada pela operação bancária questionada, tendo recebido valores diretamente em sua conta, o que afasta a tese de ausência absoluta de contratação ou de autorização.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por aposentado estadual em face de instituição bancária, visando à devolução de valores descontados sob a rubrica "CDC Renovação", que o autor afirmava desconhecer.

O juízo de origem reconheceu a validade dos contratos celebrados, inclusive a operação bancária realizada em 2020, que resultou em crédito efetivo na conta do autor, e julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida de empréstimo consignado renovado em 2020 que autorize os descontos efetuados; (ii) se há comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte do banco; (iii) se estão presentes os pressupostos legais para restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Comprovou-se a contratação de operação de renovação de empréstimo realizada em 25.09.2020, no valor total de R$ 55.000,00, creditado na conta corrente do autor, com débito subsequente de parte do valor para pagamento do contrato anterior, operação que reflete a prática comum de unificação e refinanciamento de dívidas bancárias.

As provas documentais – extratos bancários e registros sistêmicos – evidenciam que o autor foi beneficiado pela operação bancária questionada, tendo recebido valores diretamente em sua conta, afastando a tese de ausência de contratação ou de autorização.

Inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço, tampouco prova de má-fé da instituição financeira, não há como reconhecer o dever de indenizar ou restituir valores cobrados.

A responsabilidade civil exige demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 927 do CC, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A efetiva contratação de operação de crédito consignado, com recebimento de valores pelo consumidor, afasta a alegação de desconto indevido em conta corrente ou folha de pagamento.

2. Não se configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço quando demonstrada a regularidade da operação e a contraprestação auferida pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70016858524, Rel. Desa. Marilene B. Bernardi, j. 28.03.2007; TJRS, Apelação Cível nº 70025363136, Rel. Des. Carlos A. Etcheverry, j. 01.03.2010.

(TJMT, N.U 1044171-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

A alegação de hipervulnerabilidade da autora, por ser pessoa idosa e consumidora, merece consideração, mas não altera o desfecho da conclusão.

A vulnerabilidade do consumidor é princípio informador do sistema consumerista, e a idade pode intensificar a necessidade de proteção. Todavia, a proteção especial não transforma todo contrato oneroso em contrato inválido, nem dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, o banco apresentou documentação relativa à contratação e à movimentação financeira, sem que a autora produzisse contraprova capaz de desconstituí-la.

A apelante argumenta que os descontos comprometeriam aproximadamente 90% de seus rendimentos, circunstância que, em sua perspectiva, violaria o mínimo existencial e justificaria a limitação judicial ao patamar de 30%.

O argumento, embora sensível sob o aspecto social, não encontra amparo jurídico suficiente para reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar essa autorização, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No empréstimo com débito em conta, a forma de pagamento decorre de autorização contratual e incide sobre valores depositados em conta corrente, não sendo juridicamente adequado transpor, por analogia, o limite próprio do crédito consignado para modalidade diversa de mútuo bancário.

Não há, portanto, abusividade na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária da consumidora apenas porque o percentual comprometido é elevado. A gravidade da situação financeira da apelante não autoriza, por si só, a reescrita judicial imediata do contrato fora das hipóteses legais e sem observância do procedimento próprio.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir no Código de Defesa do Consumidor o regime de prevenção e tratamento do superendividamento, não instituiu autorização genérica para que o Judiciário, em qualquer ação individual, reduza sumariamente parcelas, suspenda descontos ou imponha repactuação unilateral sem observância do procedimento legal.

Os artigos 104-A e 104-B do CDC preveem rito próprio de repactuação de dívidas, com audiência conciliatória, apresentação de plano de pagamento e convocação dos credores, justamente para permitir tratamento global, ordenado e isonômico do passivo do consumidor.

Assim, inexistem nos autos elementos de prova que permitam a repactuação sumária da dívida na forma pretendida, pois a eventual situação de superendividamento deve ser examinada mediante o procedimento específico previsto na legislação consumerista, com participação dos credores e análise global das obrigações, e não por meio da simples limitação de descontos de um único contrato com fundamento exclusivo em percentual de comprometimento de renda.

A esse propósito, colho o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, objetivando a limitação dos descontos em conta corrente a 30% de seus rendimentos líquidos.

A apelante sustenta cerceamento de defesa por não ter sido determinada a inversão do ônus da prova e requer o reconhecimento de sua condição de superendividada, sob o argumento de que os descontos realizados pela instituição financeira inviabilizam sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se é juridicamente possível limitar os descontos efetuados em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos, à luz da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do princípio do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão é predominantemente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 355, I).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo de decisão fundamentada do magistrado, mediante demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

O superendividamento, conforme o art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A pluralidade de credores não constitui requisito essencial para sua configuração.

A Lei n. 14.181/2021 não impõe, como condição para a proteção ao mínimo existencial, a apresentação de plano de pagamento, sendo cabível a intervenção judicial em situações excepcionais que demonstrem comprometimento integral da renda.

A jurisprudência distingue os descontos em folha de pagamento (consignados), sujeitos à limitação legal de 30%, dos descontos em conta corrente, considerados válidos quando autorizados contratualmente, salvo comprovação de que inviabilizam a subsistência do devedor.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana impõe limites à autonomia privada e à liberdade contratual, admitindo a limitação judicial dos descontos quando comprovado que comprometem a totalidade da renda necessária à sobrevivência digna do consumidor.

No caso concreto, a apelante não comprovou, mediante extratos ou documentos equivalentes, que os descontos realizados pelo Banco do Brasil absorvem integralmente seus rendimentos, nem demonstrou boa-fé na contratação dos múltiplos empréstimos.

Ausente prova robusta do comprometimento do mínimo existencial, deve prevalecer a validade das cláusulas contratuais e a improcedência do pedido de limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os autos contêm elementos suficientes à decisão.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da análise judicial da verossimilhança e da hipossuficiência do consumidor.

A limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos é juridicamente possível apenas quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

A ausência de prova do comprometimento integral da renda impede o reconhecimento da condição de superendividamento e a limitação dos descontos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII; 54-A, §1º; 104-A; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015. TJMT, Ap 40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018. TJMT, N.U. 1044896-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025, DJE 23.10.2025.

(TJMT, N.U 1064384-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, inexistindo demonstração de cobrança indevida, fraude, má-fé da instituição financeira ou defeito concreto na prestação do serviço, não há fundamento para repetição de indébito e nem para configuração do dano moral indenizável, impondo a manutenção da sentenca que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, observando a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026